Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. De acordo com o artigo 5o da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause, entre outros, dano psicológico e moral, cabendo ao magistrado aplicar, prorrogar ou rever as medidas protetivas de urgência necessárias à proteção da vítima, de seus familiares e de seu patrimônio.
2. Com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial (art. 19, § 4o) e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes (art. 19, §6o), independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão publicado na data de 14-abril-2023, entendeu pela exigência de prévia oitiva da vítima antes de qualquer revogação da medida protetiva, de modo a se verificar a necessidade de prorrogação/concessão, independente da extinção de punibilidade do autor.
4. No caso, as medidas protetivas foram deferidas com base nos relatos prestados, na delegacia, pela vítima, senhora de 74 anos, gravemente debilitada em sua saúde, sendo indeferida a realização da audiência de justificação para dirimir a controvérsia acerca de sua capacidade de prestar suas declarações e demonstrar interesse na medida deferida. Ademais, não se verificou qualquer relato de violência física, psicológica ou de outra natureza contra ela a justificar o afastamento do reclamante – um senhor de 80 anos de idade, sob a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa – de seu próprio lar.
5. Diante da ausência de qualquer indício de situação de risco pelo contato e convivência do reclamante com a vítima, bem como diante da dúvida acerca do interesse da ofendida na fixação de medidas protetivas, a revogação das medidas antes deferidas é a medida escorreita.
6. As razões apresentadas por ambas as partes no processo acerca da dissolução da união e do patrimônio da família demandam acurado exame pelo Juízo de família competente para melhor dirimir a controvérsia.
7. Deferida a realização de audiência de justificação para melhor análise contextual e das condições de saúde da suposta vítima, o Juízo de origem poderá reapreciar o quadro geral e, caso constate alguma violência doméstica contra a mulher, reestabelecer medidas protetivas.
8. Reclamação procedente.